Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803444-21.2017.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO DA CRUZ E SOUZA, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO COMO TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por militar reformado, reconhecendo o direito à isenção desde a data do diagnóstico da doença grave e determinando a devolução dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) a ausência de laudo médico oficial impede o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988;

(ii) o termo inicial da isenção pode ser fixado na data do diagnóstico da moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 598) dispensa laudo médico oficial se houver prova suficiente da moléstia por outros meios.

4. Documentos médicos emitidos por profissional habilitada atestam o diagnóstico de cardiopatia grave, preenchendo os requisitos legais para a isenção.

5. Termo inicial da isenção deve ser a data do diagnóstico, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Pedido de compensação apresentado apenas em grau recursal configura inovação vedada, não podendo ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “1. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe de laudo médico oficial, desde que a doença grave esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova. 2. O termo inicial da isenção deve ser a data do diagnóstico da doença. 3. É incabível a apreciação, em grau de apelação, de pedido de compensação de valores não formulado anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CPC/2015, art. 496, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 598; STJ, AgInt no PUIL n. 3.606/RS, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 15.10.2024; TJPA, AC 0025357-25.2009.814.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.12.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0803444-21.2017.8.14.0301

Apelantes: Estado do Pará e Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV

Apelado:

Antonio da Cruz e Souza

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Relatório

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV em face da sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou procedente a Ação Ordinária movida por Antonio da Cruz e Souza, nos seguintes termos (ID 16675206):

“Pelo exposto, julgo procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC pelo que reconheço a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir de abril de 2015.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do diagnóstico da moléstia, ou seja, desde abril de 2015, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação. Condeno os requeridos/sucumbentes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. com base no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

P. R. I.C.

Belém, datado e assinado eletronicamente.”

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita a nulidade da sentença pois estaria em desacordo com as provas juntadas aos autos, na medida em que fez referência à laudo pericial inexistente e consignou na fundamentação que os efeitos da isenção retroagiriam à data do requerimento administrativo, porém na parte dispositiva estabeleceu como termo inicial a data de diagnóstico da moléstia.

No mérito recursal, afirma que o apelado não preencheu os requisitos legais para o deferimento da isenção do Imposto de Renda, uma vez que o art. 30 da Lei Federal nº 9.250/1995 e o art. 63 do Regulamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará estabelecem a obrigatoriedade de laudo médico pericial oficial.

Pelo princípio da eventualidade, pontua que a isenção não poderia ter sido deferida de forma a alcançar período que não foi delimitado pelo autor, e ressalta a necessidade de compensação de valores recebidos pelo recorrido na declaração de ajuste anual com a Receita Federal.

O IGEPREV, por sua vez, alega que a modalidade de aposentação do apelado não está prevista na Lei Federal nº 7.713/1988 e que este não faz jus à reforma por invalidez, posto que o laudo médico apresentado não fundamenta a transformação do seu benefício, ressaltando que o apelado já se encontra na condição de reformado pelo implemento do limite etário de permanência na reserva.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16675217).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público primário (ID 18191977).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Apelação Cível nº 0803444-21.2017.8.14.0301

Apelantes: Estado do Pará e Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV

Apelado:

Antonio da Cruz e Souza

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Conforme narrado na petição inicial, o apelado é policial militar inativo do Estado do Pará e em 2015 foi diagnosticado com aneurisma dissecante da aorta (CID 10: I710), tendo sido submetido à cirurgia no Hospital de Clínicas Gaspar Viana (ID 16675173 - Págs. 2 e 3).

Em virtude disso, requereu ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a concessão de Auxílio-Invalidez e a isenção do Imposto de Renda, contudo o seu pleito foi indeferido, o que ensejou o ajuizamento da presente ação.

O Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém julgou improcedente o pedido de auxílio-invalidez e, quanto aos demais pedidos, declinou a competência em favor do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (ID 16675203), o qual acolheu os pleitos formulados e reconheceu a isenção do apelado ao pagamento do Imposto de Renda a partir de abril de 2015, condenando o Estado do Pará à devolução dos valores recolhidos indevidamente desde a referida data.

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita a nulidade da sentença por suposto
erro in judicando
, visto que a sentença teria se baseado em premissas totalmente contrárias ao lastro probatório dos autos.

Nesse tocante, embora a sentença apresente contradição quanto à existência/inexistência de laudo pericial e o termo inicial da devolução dos valores recolhidos a título de Imposto de Renda, verifico que não houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tampouco ausência de fundamentação a ensejar a sua anulação, tratando-se de vício passível de eliminação na apreciação dos demais argumentos recursais do apelante.

Desta feita, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, importa ressaltar que a isenção do Imposto de Renda está prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

O Estado do Pará afirma que a isenção não poderia ser concedida pois o apelado não apresentou laudo médico oficial, conforme exigido pelo art. 30 da Lei Federal nº 9.250/1995
[2]
e pelo art. 63 do Regulamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará
[3]
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui enunciado sumular quanto à desnecessidade de “apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598).

Registre-se que o apelado apresentou Laudo Médico e um Sumário de Alta, datados de 16/04/2015 e assinados pela Dra. Giovanna Moura do Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, que atestam o seu diagnóstico de Aneurisma Dissecante da Aorta (CID 10: I710) após a sua internação no dia 11/03/2015, moléstia com alto índice de mortalidade e caracterizada como cardiopatia grave (ID 16675173 - Págs. 2 e 3 e ID 16675175).

Desde feita, estando devidamente demonstrada a doença grave do apelado por outros meios de prova, a ausência de laudo médico oficial não é empecilho ao acolhimento do seu pedido.

Ademais, embora o IGEPREV afirme que não houve comprovação de que o apelado ostenta a qualidade de aposentado ou reformado, constato que este anexou a sua exordial a Portaria nº 2.208, de 27/07/1994, que trata da sua transferência para a reserva remunerada (ID 16675172), bem como a Carta nº 030/2017 – GECAH/IGPREV na qual o próprio órgão previdenciária reconhece que o apelado “foi Reformado por ter atingido a idade limite de permanência na Reserva Remunerada” (ID 16675174).

Assim, resta inequívoco o direito ao apelado à isenção do Imposto de Renda, já que preenchidos os dois requisitos legais, a saber: ser portador de alguma das doenças contidas no rol taxativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e estar na inatividade.

Quanto ao termo inicial da isenção, verifico que a parte dispositiva da sentença estabeleceu como sendo a data do diagnóstico da moléstia, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO DE PESSOA COM DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. Precedentes.

2. No caso, uma vez comprovada e demonstrada a divergência jurisprudencial, e guardando o acórdão paradigma suficiente similitude fático-jurídica, deve ser mantida a decisão que conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei e julgou-o procedente, restando restabelecida, assim, a sentença de integral procedência desta ação de restituição de indébito tributário.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.) (grifo nosso)

Por fim, constato que a tese do apelante quanto à necessidade de compensação de valor recebido pelo apelado na declaração de ajuste anual com a Receita Federal consiste em inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi deduzido em sua Contestação ou em qualquer outra manifestação anterior à prolação da sentença ora recorrida, o que impede a sua apreciação por este juízo
ad quem
:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME

1. Em sede recursal, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no parágrafo único do art. 329 do CPC/2015.

2. Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença.

3.
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
.

(TJ-PA - AC: 00253572520098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/02/2018) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES

E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento dos recursos, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

[2]
Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

[3]
Art. 63 - São documentos obrigatórios para fins de concessão de isenção de imposto de renda:

(...)

III - laudo médico pericial oficial, comprovando a condição de saúde (via original).

§1º - O laudo médico oficial deve conter, obrigatoriamente:

I - os dados pessoais do inspecionado;

II - a categoria previdenciária;

III - a finalidade específica para obtenção da isenção de imposto de renda, com menção expressa à Lei nº 7.713/1988;

IV - diagnóstico da doença, com a CID relacionada;

V - carimbo e assinatura legíveis dos médicos, com os respectivos números do CRM; e

VI - a data início da doença.

§2º - Quando o laudo médico não for emitido pelo Órgão Pericial Oficial do Estado do Pará, deve conter destinação específica ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV para fins de isenção de imposto de renda, bem como as informações contidas no parágrafo anterior; (...)

Belém, 28/05/2025